Tribunal: CARF
Processo: 13864.720102/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720102/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.410 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
N. L. FINGER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação do responsável solidário se caracteriza por meio de peça
processual, separada ou conjunta com a da pessoa jurídica (PJ). Se o nome da
pessoa física não foi inserido na impugnação, não se constitui defesa em favor
da pessoa natural.
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A qualificação da multa se justifica quando caracterizada uma das situações
previstas no art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito da parte conhecida, a ele negar provimento,
mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720102/2018-64
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte de
forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ.

Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária N. L.
Finger & Cia Ltda (CNPJ 05.507.768/0001-70) onde foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – RAT (fls. 230 a 243) e contribuições para outras entidades e fundos (fls.
209 a 229 - Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às
competências 01/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014, acrescidas de multa de ofício de
150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 209 a 229 e 230 a
243, com juros calculados até 12/2018, correspondiam, respectivamente, aos montantes
de R$ 106.323,93 (cento e seis mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)
e R$ 385.470,60 (trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta
centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 184 a 206) e dos autos
de infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por meio Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 109/2018, da Equipe Regional de Inclusão e Exclusão
do Simples Nacional da 8a Região Fiscal (processo administrativo no 13864.720073/2018-
31).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, foi feita,
de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s enviadas pela
Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de
valores recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de contribuições
sociais previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual
de 150% (multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger
responsabilidade solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

Devido a configuração, em tese, de crime contra a Ordem Tributária (artigos 1o
e 2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins
penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 13/12/2018 (fl. 253), a Autuada
apresentou, em 14/01/2019, a impugnação de fls. 264 a 298.
Ressalta que o Sr. Moacir Finger jamais figurou no seu contrato social. Frisa
que sempre foi administrada de forma autônoma e independente.
Alega que é absurda a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger, pois "jamais exerceu qualquer poder de gerência".
Afirma que o fato do Sr. Moacir Finger ser proprietário de empresa que atua no
mesmo ramo de atividade não têm o condão de caracterizar responsabilidade solidária.
Aduz que a autoridade fiscal se equivocou ao afirmar que o Sr. Moacir Finger
utilizou uma "extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se
beneficiar de tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional".
Diz que sempre foi administrada exclusivamente por Neusa Fortes Mega
Gonzalez e que o Sr. Moacir Finger apenas "colaborava na negociação com
fornecedores, pois utiliza o mesmo nome fantasia em suas lojas".
Assevera que é totalmente incabível a afirmação de que o Sr. Moacir Finger
integrava de fato o seu quadro societário.
Alega que não restou comprovado que o Sr. Moacir Finger praticou infração de
forma reiterada.
Aduz que "é inconcebível que em um Estado Democrático de Direito, no qual
o devido processo legal substancial, o contraditório, a ampla defesa e o direito de
propriedade são constitucionalmente assegurados aos cidadãos, pessoas físicas sejam
responsabilizadas pessoalmente com seu patrimônio diante dos débitos tributários das
sociedades às quais integram".
Ressalta que é "evidente que as sociedades e as pessoas que a compõem e que
a administram possuem personalidade jurídica distinta e independente" e que só pode
ocorrer a "invasão do patrimônio da pessoa física em hipóteses restritas e excepcionais
delimitadas na legislação vigente e devidamente comprovadas".
Assevera que conforme expôs em manifestação de inconformidade, não existiu
nenhuma razão para a sua exclusão do regime de tributação do Simples Nacional.
Afirma que deve ser totalmente cancelado o ato que a excluiu do Simples
Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de
Jóias, Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e
responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no Simples Nacional
e que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de enquadramento
legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por
interpostas pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas pela autoridade fiscal.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

Frisa que "o tratamento diferenciado (Simples) que propõe a Carta Magna,
visa o crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte".
Questiona quem seriam as interpostas pessoas no seu quadro societário.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar
grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da
total inexistência de controle direto/indireto das empresas; ausência de transferências de
mercadorias ou confusão financeira, além de escrituração contábil distintas; não uso de
funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites
legais de receita".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como
causa de exclusão do Simples Nacional.
Alega que a aplicação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é
absurda e injusta, pois tem como fundamento a imputação indevida de "prática delituosa".
Assevera que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do
não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade.
Aduz que não restou caracterizado, no presente caso, dolo ou culpa.
Afirma que "para que seja aplicada a multa qualificada é imperioso que
estejam presentes o evidente intuito de fraude".
Cita ementas que diz serem de julgados do CARF no sentido de que só deve
ser aplicada a multa de ofício qualificada quando devidamente comprovado que o
contribuinte incorreu em alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Alega que não ocorreu a interposição de pessoa no seu quadro societário, pois
o Sr. Moacir Finger "jamais constou no contrato social ou exerceu poder de gerência".
Assevera que a imputação de fraude é totalmente indevida, pois "sempre
preencheu todos os requisitos para o enquadramento do Simples Nacional".
Requer, por fim, o afastamento do Sr. Moacir Finger da condição de sujeito
passivo e o cancelamento integral dos lançamentos hostilizados. Sucessivamente, requer
"que seja integralmente afastada a aplicação de multa qualificada".
Devidamente intimado dos lançamentos em 13/12/2018 (fl. 254), o Sr. Moacir
Finger não apresentou impugnação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação. Em suma, o Órgão
julgador decidiu por conhecer apenas os argumentos que possuam relação com a pessoa jurídica,
uma vez que o Sr. Moacir Finger, solidário, não apresentou impugnação. Constatou ainda a DRJ
que os presentes Autos tratam sobre lançamentos em razão da exclusão da Interessada do
Simples Nacional, sendo que a discussão sobre a exclusão deve ser feita em outro Processo.
4. Quanto à multa de ofício de 150%, a mesma se justifica, pois houve a
interposição de pessoas na constituição da Autuada, sendo criado um arcabouço formal pelo Sr.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

Moacir Finger para camuflar o vínculo de controle que mantinha com a pessoa jurídica. Indicam
os julgadores quais seriam as constatações que os levou a tal conclusão. Sobre as alegações de
inconstitucionalidade, os órgãos administrativos não têm competência para realizar tal análise.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte e o Sr. Moacir Finger
interpuseram Recurso Voluntário, por meio do qual, em suma, alegaram o seguinte: a) foi
indevida a inclusão do responsável tributário. Ademais foi exercido o direito de defesa. Percebe-
se ainda que o presente Auto de Infração se encontra alocado exclusivamente alocado no espaço
ECAC da pessoa jurídica, sendo que não há referência ou possibilidade para apresentar
impugnação específica. Assim, o direito de defesa foi exercido pela Contribuinte, tendo em vista
o acesso eletrônico ao processo. O Sr. Moacir Finger não configura no contrato social da
empresa. Deve ser levada em conta distinção entre pessoa física e jurídica. Não houve
comprovação de se tratar de sócio de fato; b) não deveria haver exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional. Sempre demonstrou escrita fiscal na forma da lei. Caberia ao Fisco em quais
movimentações bancárias que não foram efetuadas as verificações. Não houve formação de
grupo econômico. A forma genérica como foi relatada na Representação Fiscal impossibilitou da
Contribuinte pormenorizar sua defesa. A fundamentação da exclusão aponta controvérsias, bem
como indicação genérica da infração. A utilização de informações do site são frágeis e não
servem para comprovação de grupo econômico. A “denúncia” recebida pela Polícia Civil foi
recebida como prova e não indício. Não há demonstração de confusão patrimonial; c) não é
possível haver a retroatividade da exclusão. A formação de algumas empresas é posterior e assim
impossível de configurar grupo econômico a partir da origem. A imputação da ocorrência
somente se torna possível a partir de 2013; d) indevida a manutenção da aplicação de multa
qualificada. Dolo não pode ser presumido. A multa deve ser proporcional e não pode ser
confiscatória, como é o caso. Indica doutrina e jurisprudência em seu favor. A capacidade
contributiva deve ser observada. Sendo afastado o grupo econômico, derruba por completo a
aplicação da multa qualificada. O argumento de interposição de pessoas não se sustenta para
qualificação da multa, nem para a caraterização de fraude. Ao final, requer o provimento ao
Recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Requer ainda que todas as notificações e
correspondências sejam enviadas ao endereço do patrono.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Em apenso aos presentes Autos estão os que tratam de representação fiscal
para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
8. É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. De acordo com a documentação nos Autos, constata-se que o Sr. Moacir
Finger foi intimado no dia 10/02/20 (fl. 337) e a Contribuinte na data de 11/02/20 (fl. 338). O
Recurso, de ambos os interessados, foi protocolado em 11/03/20 (fl. 340), assim, tempestivo a
peça recursal.
10. Quanto ao conhecimento do Recurso, esse demanda análise pormenorizada.
11. A Contribuinte, pessoa jurídica, apresentou duas defesas iniciais nos
presentes Autos. Manifestação de Inconformidade, às fls. 155-181, contra sua exclusão do
Simples Nacional e Impugnação, essa em face dos Autos de Infração lavrados em razão da
referida exclusão. O Recurso Voluntário, interposto pela Interessada (N.L. Finger & Cia Ltda) e
pelo sócio solidário (Moacir Finger), questiona a exclusão, a solidariedade, bem como os
lançamentos.
12. Inicialmente, deve-se ressaltar que o presente Processo tem como objeto
apenas os lançamentos decorrentes da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, sendo que
a exclusão é objeto de outro processo, o de n° 13864.720073/2018-31. Ainda que a exclusão
também esteja sob análise do Relator que subscreve, não cabe examiná-la duas vezes. Dessa
maneira, não há se julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte. No
mesmo sentido foi a decisão da DRJ (fl. 317), cujo texto é colacionado abaixo.

13. Que fique registrado ainda que a Manifestação de Inconformidade
apresentada nesses Autos é idêntica, contendo os mesmos argumentos, sendo todos eles
abordados no Processo de final 2018-31. Assim, não se conhece dos argumentos relativos à
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
14. Outra questão relativa à admissibilidade do Recurso é que apenas a
Contribuinte, pessoa jurídica, apresentou Impugnação, o que se comprova à fl. 264.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

15. Isso significa que o Sr. Moacir Finger não apresentou defesa nesses Autos.
Em não apresentando defesa, a pessoa jurídica não pode apresentar argumentos que refutem
situações próprias da pessoa física. Tal situação também foi constatada pela DRJ (fl. 317)

16. No Recurso, o Sr. Moacir levanta questionamento a respeito do acesso da
pessoa física ao ECAC da pessoa jurídica, o que permitiria que ambas as defesas fossem feitas
pela pessoa jurídica (fl. 346).

17. Não procede tal argumento. A manifestação do responsável solidário se
caracteriza por meio de peça processual, separada ou conjunta com a da pessoa jurídica (PJ). Se
o nome da pessoa física não foi inserido nas peças processuais, mesmo que houvesse procuração
nos autos em favor da PJ, não se constitui defesa em favor da pessoa natural.
18. A Contribuinte suscita também a falta de proporcionalidade e de observância
da capacidade contributiva na aplicação da multa, o que caracterizaria o confisco. Cumpre
enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do próprio Conselho. Já o art. 26-A
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

do Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito processual administrativo fiscal
afastem a aplicação de lei. Dessa forma não cabe a essa Turma a análise requerida
19. Tendo em vista as situações aqui vislumbradas, não devem ser conhecidas as
alegações que refutam a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, as que são inerentes à
pessoa física do Sr. Moacir Finger, nem as que dizem respeito ao controle de
constitucionalidade. A parte recursal que trata dos lançamentos referentes à Pessoa Jurídica é
conhecida, passando-se ao seu julgamento.

V. Manutenção da aplicação da multa
20. A Contribuinte alega que é indevida a manutenção da aplicação de multa
qualificada. Afirma que o dolo não pode ser presumido e que o argumento de interposição de
pessoas não se sustenta para qualificação da multa, nem para a caraterização de fraude.
21. Não procede a argumentação da Recorrente. É possível constatar que houve
utilização de interposição de pessoas por meio do Sr. Moacir Finger, o que justifica a
qualificação da multa.
22. Em análise à Representação Fiscal (fls. 128-147) e ao TVF (fls. 184-206),
observa-se que além do site em comum com outras pessoas jurídicas que têm relação com os
fatos aqui narrados, a Autoridade se baseou na documentação de criação das sociedades, na
documentação constante em cartórios, que foi registrada com o fim de atribuir poderes ao Sr.
Moacir Finger, na escrituração contábil e outras. Com base nessa documentação, constatou-se
que a direção financeira e administrativa era feita pelo Sr. Moacir, sendo que os sócios eram a
sua cunhada, que substituiu o seu sogro, e sua filha. Até aqui, não há caracterização apenas por
esses fatos – ser administrador e possuir relação parental com os sócios. Ocorre que a mesma
situação se passa em doze empresas investigadas pela Autoridade fiscal (fl. 132).

23. Em todas essas empresas se observa praticamente a mesma forma de operar.
Os sócios ou são parentes ou são funcionários de uma das empresas em que o Sr. Moacir Finger
é administrador. Ele e responsável pelas finanças, sendo que em todas elas a estrutura de partes
do negócio é idêntica. Mesmo contador e mesmo site. Como bem mencionado na decisão da
DRJ, as provas constantes no processo, submetidas à análise individual não caracterizam
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720102/2018-64

infração, mas quando examinadas em conjunto levam à conclusão de que houve a interposição
de pessoas.
24. Com base nessa situação, não é possível conceber que tanto os sócios ajam
com independência e autonomia, como as sociedades, uma vez que todas elas estão submetidas à
administração financeira e administrativa do Sr. Moacir.
25. A autorização legal dos sócios exercerem atos de comércio não descaracteriza
a submissão de todas as sociedades ao Sr. Moacir. Em verdade elas são parte da caracterização
da interposição de pessoas. Com a presença delas e a comprovação de que o Sr. Moacir controla
todas as sociedades é que há a interposição de pessoas. Todos esses fatos confirmam que houve
fraude, requisito para a qualificação da multa, afastando ainda qualquer presunção de dolo,
porque ele é patente.

VI. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito da parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 392
DF CARF MF
Original